Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-15.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004855-15.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.645.681-50 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDENICE CARVALHO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 608.955.913-08 (ASSISTENTE), ESLY BORGES MASSENA - CPF: 327.734.631-53 (ASSISTENTE), LIDIA LARISSA RODRIGUES BRITO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIZZA AUGUSTA NERY - CPF: 007.990.821-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE

COMPROVADAS NOS AUTOS

– TESTEMUNHO DOS POLICIAIS, CORROBORADA COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT –

– ORIGEM ILÍCITA DO BEM MÓVEL (NOTEBOOK) – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – APROPRIAÇÃO DE BEM DECORRENTE DE CRIME – PRECEDENTES DO STJ – VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO AMOLDA AO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu
, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, em observância aos fatos circunstanciais e, principalmente, pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo.

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.”
Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 1004855-15.2020.8.11.0004, foi condenado no incurso do art. 180,
caput
, do Código Penal, cominada à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumprimento em regime aberto.

(Id. 148551212)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, diante da ausência de prova idônea que comprove sua autoria, como respaldo para manter a condenação, conforme dispõe o art. 386, II, IV e VII, do CPP. (Id. 148551218)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a r. sentença combatida. (Id. 148551224)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Wellington Petrolini Molitor, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, mantendo-se a r. sentença inalterada. (Id. 152990653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, contra os termos da sentença que o condenou pelo crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, que tramitou na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, entre os dias 16 e 17 de maio de 2014, em horário não especificado, o denunciado conduziu e ocultou, em proveito próprio e de terceiro, um 01 (um) Notebook, marca Positivo Sim, 4GB, 320HD 3D, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) – declarações da vítima (fls. 09-IP), entregando-o à Lídia Larissa Rodrigues Brito (fls. 70/71), sabendo ser produto de crime. O objeto foi apreendido e restituído a quem de direito (fls. 77-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado, denota-se que, no dia 16 de maio de 2014, teria ocorrido um furto na casa da vítima Tizza Augusta Nery e de lá teriam sido subtraídos vários objetos, dentre eles o notebook mencionado.

Havia suspeitas de que o denunciado, juntamente com outros agentes teriam sido os autores da subtração, porém não há elementos suficientes nos autos a indicar a autoria do crime de furto.

O denunciado PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “PAULÃO”, já foi condenado criminalmente nesta Comarca, sendo portanto, reincidente. Assim, não cabe o Acordo de Não Persecução Penal.

Ante o exposto, o denunciado
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “PAULÃO”
está incurso na figura típica capitulada no art. 180 caput, do Código Penal, incorrendo, ainda, na agravante descrita no art. 61, inc. I, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração, considerando o prejuízo sofrido pelos ofendidos, nos moldes do que preceitua o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. “(Id. 148550233)

Em síntese, extrai-se que no dia 16 de maio de 2014, teria ocorrido um furto na residência da vítima Tizza Augusta Nery, sendo subtraído diversos objetos, entre eles, um notebook marca Positivo Sim, 4GB, 320HD 3D, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Na mesma época, entre o dia 16 e 17/05/2014, o acusado conduziu e ocultou o referido notebook, entregando para Lídia Larissa Rodrigues Brito, sabendo ser objeto oriundo de crime.

Já haviam suspeitas do réu e entre outros, serem os autores da subtração.

Após toda a instrução criminal, o Magistrado condenou o réu
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, pelo crime de receptação, com previsão legal no art. 180,
caput,
do Código Penal, totalizando a pena em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,

nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...]
Decido.

Em análise acurada dos elementos colhidos na fase policial e nas provas obtidas em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido da condenação da acusada, nas penas do(s) artigo(s) 180, caput, do CP.

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A materialidade e autoria delitiva estão sobejamente demonstradas nos autos, consubstanciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrências, depoimento da vítima e testemunhas, termos (fls. 81, 98 e 100), nota fiscal (fl. 99) e relatórios policiais.

LIDIA LARISSA, ouvida em Juízo, narrou que à época dos fatos recebeu das mãos do réu um notebook preto, a título de empréstimo. Que o réu não lhe disse qual era a origem do bem e nem quem era o proprietário. Que ficou menos de 1 mês com o notebook.

TIZZA, ouvida em Juízo, narrou que à época dos fatos teve sua casa furtada, sendo do local subtraídos diversos pertences, inclusive um notebook. Que a polícia recuperou seu notebook, tendo lhe restituído. Não sabe com quem foi encontrada a res. Que não conhece o réu.

O IPC ESLY, foi ouvido em Juízo, relatando que atuou nas investigações do caso em tela. Que já estava sendo investigado um furto nesta urbe, tendo sido apurado à época que o réu estava envolvido com diversos outros indivíduos na prática de crimes patrimoniais. Que as diligências teriam indicado que a pessoa de LIDIA LARISSA havia recebido um notebook furtado da vítima TIZZA. Que foi encontrado tal notebook com LIDIA LARISSA, tendo ela lhe dito que quem lhe deu tal equipamento foi o réu, supostamente em pagamento de algum serviço por ela prestado. A vítima TIZZA teria reconhecido o notebook, inclusive o aparelho estava com documentos e arquivos originais da vítima TIZZA, não tendo sido formatado antes da recuperação.

CLAUDENICE, em Juízo, afirmou que se recorda que à época dos fatos sua amiga LIDIA LARISSA teria lhe dito que havia ganhado um notebook da pessoa do réu PAULO HENRIQUE. Não sabe dizer o motivo de o réu ter dado tal computador para sua amiga. Não sabe como o réu PAULO HENRIQUE teria conseguido tal notebook.

LUIZ FERNANDO, em Juízo, afirmou que trabalhava com a vítima TIZZA à época. Que TIZZA teve sua casa furtada, tendo lhe sido restituído um notebook. Que por ter algum conhecimento em informática, a vítima lhe procurou para que fizesse uma formatação no aparelho. Que ao mexer no computador, constatou que o aparelho foi utilizado por diversas pessoas, tendo repassado tais informações à Polícia Civil.

Interrogado em Juízo, o réu negou a imputação que lhe é feita na denúncia. Afirmou que foi coagido por policiais civis que lhe agrediram para que prestasse interrogatório policial aduzindo que teria adquirido tal notebook em uma negociação relativa a uma motocicleta. Que tal narrativa não é verdadeira, pois só disse aquilo porque os policiais teriam lhe obrigado.

Pois bem.

Malgrado a versão apresentada pelo réu, de que não tem, qualquer envolvimento com a res furtiva apreendida nos autos, tenho que tal narrativa restou isolada nos autos, sem sustentação probatória.

Lado outro, restou comprovado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu repassou o notebook apreendido nos autos para a pessoa de LIDIA LARISSA.

A própria LIDIA LARISSA e a informante CLAUDENICE confirmam a entrega de tal pertence à primeira delas, sem se recordarem a motivação de tal disposição do bem.

O IPC ESLY foi também ouvido na fase judicial e se recordou dos fatos, afirmando que a equipe de investigadores estava diligenciando no sentido de esclarecer alguns furtos que estavam ocorrendo na região, tendo à época logrado êxito em localizar o notebook mencionado em posse de LIDIA LARISSA, que prontamente indicou o réu como a pessoa que havia lhe dado o computador.

O investigador indicou que o réu estaria envolvido, junto com outros comparsas no cometimento de diversos crimes patrimoniais naquele período, mas que sua vinculação ao furto de tal notebook não foi possível, restando apurado apenas que teria o receptado e passado para terceiro, LIDIA LARISSA.

Não prospera a alegação do réu de que teria sido forçado por policiais a narrar que teria obtido tal notebook em uma negociação relativa a uma motocicleta, visto que sequer tal vertente foi explorada, não tendo qualquer motivo para que os policiais agissem em tal sentido. Sem provas inclusive da aventada coação.

O que se percebe é que a Acusação comprovou em Juízo, suficientemente, que o réu estava em posse da res furtiva oriunda de um furto praticado contra a vítima TIZZA, que prontamente reconheceu seu computador que lhe foi restituído.

Feitas tais pontuações, afasto a tese defensiva de insuficiência probatória, visto que comprovada a conduta ilícita do réu que transportou e ocultou o bem ilícito.

De igual forma, não prospera a pretensão de desclassificação do delito para a modalidade culposa, visto que, ciente de sua origem ilícita, repassou o objeto a terceiro, sem qualquer resguardo quanto à documentação fiscal.

Analisando conjuntamente todas as provas produzidas no presente encarte, evidente que a autoria delitiva recai sobre o réu.

Ante o exposto, a condenação da ré pela prática do delito capitulado no art. 180, caput, do CP, é à medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia e, por conseguinte
CONDENO o réu PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do CP.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo exasperação, razão pela qual fixo a pena base do condenado no mínimo legal.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, fixo a pena final em 1 ano de reclusão.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática dos delitos tipificados nos arts. 180, caput, do CP.

Não há detração a ser operada nos autos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
ABERTO,
diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade do réu por uma pena restritiva de direito (art. 44 do CP), a ser (em) definida (s) pelo juízo da execução.

Isento o réu do pagamento das despesas processuais.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização, tendo em vista a restituição do bem à vítima.

Transitada em julgado a presente, certifique-se, e após, procedam-se com as seguintes determinações:

a) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução provisória, conforme item 7.29.8.1 da CNGC/MT.

b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2o, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;

c) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório;

d) Intime-se o réu para recolhimento da pena de multa;

e) Oficie-se ao Juízo da Execução Criminal desta comarca, onde atualmente o réu cumpre pena no PEP Ativo n. 0006312-75.2015.811.0004.

Quanto a eventuais bens apreendidos e ainda não reclamados, escoado o prazo legal do CPP, decreto seu perdimento e/ou destruição/doação com o descarte ambiental adequado, caso seja certificada sua inservibilidade. [...]” (Id. 148551212)

Apresentando inconformismo com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, objetivando sua absolvição, tendo em vista que não foram produzidos nos autos provas seguras que possa afirmar com clareza sua autoria para embasar sua condenação.

Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, é cediço que o crime de receptação está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, o qual estabelece:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:".

Sobre o tema, ensina Mirabete:

"O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão 'deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc. assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor,de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. Não se podendo concluir que a expressão utilizada na lei venha a significar mera culpa em sentido estrito, pois a cominação da pena seria mais severa do que a receptação dolosa prevista no caput do artigo, a condenação por dolo na hipótese da dúvida sobre a origem da coisa, não ocorrente no tipo básico do caput, se justifica pela qualidade do agente, de ser comerciante ou industrial e, portanto mais afeito a negócios". (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6.a ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 1705)

No mesmo norte é a lição de Cleber Masson:

"A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime – é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem. Se o sujeito limita-se a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o). A receptação

própria reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão "em proveito próprio ou alheio". O receptor busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro."(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7.a ed. Rio de Janeiro: Método, 2019. p. 877)”

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id.
148550236 - Pág. 38)
, Termo de apreensão (Id. 148550236 - Pág. 71), relatório policial, termo de reconhecimento de objeto (Id. 148550236 - Pág. 88), nota fiscal do bem (Id. 148550236 - Pág. 89), auto de entrega (Id. 148550236 - Pág. 90), além dos depoimentos da vítima e testemunhas, prestados em ambas as fases.

Com relação a autoria, resta perfeitamente delineada mediante as provas orais extraídas em toda instrução criminal. Vejamos.

Na fase inquisitorial, a
vítima Tizza Augusta Nery
, foi ouvida, declarou que:

“QUE , é funcionária pública municipal e trabalha como secretária de finanças, a cerca de quatro meses; QUE, a vítima afirma que foi vítima do crime de furto; QUE, no dia 16/05/2014, foi para a Festa do Peão que estava acontecendo em Araguaiana, quando por volta das 00:45 h, ao chegar em sua residência percebeu que a porta dos fundos havia sido arrombada e pessoa não identificada subtraiu os seguintes objetos: 01 (UM) NOTBOOK POSITIVO SIM +, 4 GB, 320HD3D, o qual custa R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS); 01 (UM) PLAYTICHO 02SONY, que custa R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS); 01 (UMA) TV (32 polegadas, LCDSANSUNG), que custa R$ 1.000,00 (MIL REAIS); e R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) EM DINHEIRO e TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA, sendo: REGISTRO GERAL N°159851506 SSP-MT, CPF N°007.990.821-71, CNH, CARTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CARTÃO DAS LOJAS AVENIDAS, CARTÃO DA FARMÁCIA DROGA CERTA e UM CARTÃO DO BANCO BRADESCO (do menor José Augusto Nery dos Santos); QUE, a res furtiva foi de aproximadamente R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS); QUE, a vítima relata que o suspeito somente danificou o "miolo" da fechadura, não danificou a porta, esclarece ainda que o portão grande da garagem estava somente encostado; QUE, a vítima não tem nenhuma suspeita de quem possa ter praticado o crime, pois, por causa festa do peão havia muitos visitantes na cidade, muitas pessoas estranhas [...]” (Id. 148550236 - Pág. 15)

Em juízo, a vítima narrou que à época sua residência havia sido furtada, sendo subtraído diversos objetos, incluindo, um notebook, sendo que após os policiais conseguiram recuperar o bem e restituí-la. Relatou ainda, que não sabe com o objeto foi encontrado e muito menos conhecer o acusado.

Na fase inquisitorial,
a testemunha

Luiz Fernando Vieira dos Santos,
prestou depoimento:

“ [...] QUE, o declarante trabalha na mesma sala da • vitima, TIZZA AUGUSTA NERY, a qual no dia 16/05/2014 teve um NOTEBOOK POSITIVO SIM+ furtado; QUE, posteriormente, não sabendo dizer quando e nem em quais circunstâncias, TIZZA teve seu NOTEBOOK recuperado na cidade de Barra do Garças; QUE, não sabendo dizer a data, recordando-se somente que foi no mês de agosto, TIZZA pediu para o declarante formatar o NOTEBOOK dela que havia sido recuperado; QUE, o declarante relata que ao ligar o Notebook percebeu que uma página no Fecebook aberta, sendo da pessoa de nome LARAH RODRIGUES; QUE, imediatamente ligou para o IPC ANDERSON RODRIGUES DA COSTA de Araguaiana, para que o mesmo o comparecesse até Prefeitura para ver as conversas de referida pessoa; QUE, o declarante acompanhou o Policial até esta delegacia, onde prestou suas declarações e presenciou o impressão das páginas do Fecebook da pessoa de LARA RODRIGUES conversando FERNANDO HENRIQUE [...]” (Id. 148550236 - Pág. 20)

Em Juízo, o Luiz Fernando afirmou que trabalhava com a vítima Tizza à época, que a mesma teve sua casa furtada, tendo lhe sido restituído um notebook. Que por ter algum conhecimento em informática, a vítima lhe procurou para que fizesse uma formatação no aparelho. Que ao mexer no computador, constatou que o aparelho foi utilizado por diversas pessoas, tendo repassado tais informações à Polícia Civil.

Na fase investigativa,
Lídia Larissa Rodrigues Brito
:

“[...] Que esclarece ainda, que no dia 16/05/2014, quando foi juntamente com "CLÉO", DANIEL e "PAULAC:9" mostrar a casa da vítima, "PAULI1/40",
neste mesmo dia deixou um notebook com a declarante e disse: "guarda esse notebook ai";
QUE "PAULAO"NAG/disse a declarante da procedência cio aparelho; QUE no dia 18/05/2014, domingo, na Beira Rio, por das volta das 20h0Omin, foi abordada por "NEGO EDSON" querendo saber se a declarante estava com o notebook e ela respondeu que não; QUE ao chegar em casa, a declarante ligou para "PAULÃO" dizendo que "NEGO EDSON" estava procurando o notebook, sendo então, que "PAULAO" disse para NÃO entregar aparelho a ele; QUE REAFIRMA a declarante que no dia em que foram mostrar a casa da vítima, estavam realmente no veículo Fiat Uno, cor prata, sendo conduzido Por DANIEL [...]” (Id. 148550236 - Pág. 82)

Já a
testemunha Claudenice
, também foi ouvida
em Juízo
, afirmou que é amiga da Lídia, e que se recorda que à época dos fatos ela teria lhe comentado que havia ganhado um notebook da pessoa de Paulo Henrique, não sabendo informar o motivo do réu ter dado tal computador para sua amiga, bem como, não sabe como o acusado teria conseguido tal notebook.

O
IPC Esly Borges Massena,
prestou esclarecimento narrando que,
in verbis:

“[...] QUE é Investigador de Polícia do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado na DERF de Barra do Garças; QUE, no dia 18/05/2014, teve conhecimento do furto de joias na residência da senhora MARILUCE FARIAS SANTOS, através do BON° 2014.134947, tendo iniciado as investigação a partir de então, esclarece que as investigações pela equipe de investigadores, composta pelo depoente e o IPC AURELIO, bem como a autoridade policial WILYNEY; QUE, no decorrer das investigações foi apreendido um aparelho Notebook em poder de LIDIA LARISSA RODRIGUES BRITO, o qual, segundo ela, teria recebido da pessoa de PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, alcunhado "PAULAO", no dia 16/05/2014; QUE, de acordo com as investigações o referido notebook pertencia a TIZZA, a qual teria sido vítima de furto na cidade de Araguaiana na mesma data (16/05/2014); QUE, imediatamente informou ao IPC ANDERSON de Araguaiana o ocorrido e solicitou que o mesmo entrasse em contato com a vítima TIZZA para que a mesma fizesse reconhecimento do objeto, feito o reconhecimento e efetuada a entrega do aparelho, quando a vítima foi formatá-lo, por meio do técnico LUIZ FERNANDO, o qual teria notado uma conversa entre LIDIA LARISSA e FERNANDO HENRIQUE que é primo de "PAUL40", sendo que tais conversas davam conta de que LARISSA passa informações sobre a residência que havia joias e que seria fácil praticarem o furto, pois a proprietária iria viajar na semana seguinte, e não ficaria ninguém na casa; QUE, o depoente relata que foi orientado ao técnico LUIZ FERNANDO que imprimisse a página onde constava tais conversas; QUE, o depoente relata ainda, que tais conversas se deu no dia 06/06/2014, após o furto na residência de MARILUCE, esclarece que o furto na residência de MARILUCE foi praticado pelo grupo de "PAUL.40" e seus comparsas, com informações privilegiadas de LIDIA LARISSA, conforme consta extrato das conversas entre eles, acostadas as fls 104/108 destes autos [...]” (Id. 148550236 - Pág. 147)

O
IPC Esly Borges Massena
, quando foi ouvido em juízo, relatou que os investigados, considerando que os mesmos já estavam sendo investigados de furto nesta urbe, inclusive, o réu estava envolvido em diversos crimes contra o patrimônio.

Narrou ainda, que em diligência, teriam constatado que a pessoa Lídia Larissa, havia recebido um notebook, que possivelmente pertencente a vítima Tizza.

Após, Lídia Larissa, informou aos policias, que o réu Paulo Henrique que havia lhe dado o notebook, em razão de um pagamento de um serviço por ela prestado.

Logo, a vítima reconheceu o bem, inclusive, ainda constava seus arquivos pessoais no computador.

Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Quanto ao
Réu Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, foi interrogado na delegacia, narrou que:

“[...] Que o interrogando diz que não tem nada a ver com o furto em Araguaiana e o
notebook foi pego num negócio na venda de uma motocicleta de sua propriedade para uma pessoa desconhecida na praça da marreta de Barra do Garças e não se recorda do nome da pessoa com quem fez o negócio;
QUE, a afirmação de LIDIA LARISSA de fls 56/58 e CLAUDENICE CARVALHO, de fls 114/115, de que na festa do peão de Araguaiana em maio do ano passado, o interrogado estava laem companhia de DANIEL e que entregou para ela um miolo de porta é inverídica [...]” (Id. 148550236)

Já em juízo, o réu negou a imputação que consta na denúncia, alegando ter sido coagido e agredido pelos policiais para relatar que teria adquirido o notebook em uma negociação relativa a uma motocicleta.

Pois bem.

Muito embora o réu tenha negado a prática do crime de receptação, sua versão fica isolada nos autos, pois, todas as provas coligidas apontam sua autoria.

Ademais, a pessoa Lídia Larissa afirma em ambas as fases que recebeu o notebook do réu, inclusive, sendo corroborada com a versão da informante Claudenice.

O policial também narrou que já havia o envolvimento do réu em vários crimes patrimoniais na região.

Logo a narrativa do apelante em dizer que teria recebido o notebook em uma negociação de uma motocicleta, não sabendo nem informar o nome da pessoa. Aliás, como que uma pessoa vai fazer uma negociação com uma terceira pessoa sem ao menos saber o nome? Sem lógica!

Assim, estando na posse de objeto oriundo de um crime de furto, inverte-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar justificativa plausível, não indicando o nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa que teria lhe entregado o computador, não havendo que se falar em absolvição, quando as provas indicam para sua condenação.

O Entendimento Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido que
:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Nesta mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa. 2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

“[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...] (N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”

"[...]A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração". (JTACRIM 96/240). Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (N.U 0007595-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)”

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Paulo Henrique Rodrigues da Silva, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023